Tribunal: TCU
Processo: 018.905/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria a ex-servidora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria deferida pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte à ex-servidora Valdenides Cabral de Araújo Dias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria da Sra. Valdenides Cabral de Araújo Dias, determinando o registro do correspondente ato, com ressalva em relação à falha que deixou de existir (pagamento de rubrica judicial), nos termos do art. 260, §§ 1o e 4o, do Regimento Interno/TCU; 9.2. enviar cópia deste Acórdão à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e à Sra. Valdenides Cabral de Araújo Dias, para ciência.